Tribunal: TJDFT
Processo: 0736213-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736213-23.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL ROYAL VALPARAISO APELADO: ENGERTAL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. Trata-se apelação interposta por Residencial Royal Valparaíso contra a sentença proferida pela Juíza de Direito em exercício na 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Engertal Construções e Engenharia Ltda., julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial (ID 56550120). Em razão da sucumbência, a parte autora, ora apelante, foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Nas razões recursais (ID 56550123), o apelante declara não ter condições de arcar com as custas, despesas e honorários sem prejuízo da manutenção da empresa, motivo pelo qual afirma fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. Alega que a quantidade de unidades inadimplentes compromete a saúde financeira do condomínio. Diz apresentar saldo positivo reduzido e que, em determinado mês, as despesas mensais superaram o valor da receita. Destaca que houve bloqueio de valores em suas contas bancárias no processo trabalhista n. 0011897-23.2021.5.18.0241. Informa que o condomínio é residencial e destinado ao programa “Minha Casa, Minha Vida”, voltado à moradia de pessoas de baixa renda, sem finalidade lucrativa. Expõe que, em razão do indeferimento da gratuidade de justiça na primeira instância, não pôde produzir perícia judicial, diante do alto valor dos honorários periciais, e terá que pagar honorários advocatícios sucumbenciais de aproximadamente R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Sustenta que a relação entre as partes é consumerista e, portanto, deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova. Questiona o indeferimento do requerimento para apresentação de perícia particular. Nesse ponto, explica não ter manifestado desistência da prova pericial, apenas informou não ter condições de arcar com os honorários periciais. Suscita, portanto, preliminar de nulidade processual por cerceamento ao direito de defesa. Sobre a questão de mérito, aduz que há provas sobre os vícios na estrutura do condomínio causados pela construtora apelada, tais como “rachaduras no prédio, rua cedendo, bueiros sem tampa, locais sem extintores, ausência de fita antiderrapante nas escadas, falta das luzes de emergência em todos os corredores, ausência de toda documentação de obra, sem iluminação adequada nas áreas comuns, rachaduras nas escadas, fissura na rampa de pedestre”. Cita o art. 618 do Código Civil, que fixa o prazo de cinco anos para garantia por vícios/defeitos de solidez e segurança da edificação. Argumenta que, no caso em tela, se aplica o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, com base no art. 205 do Código Civil. Ressalta que a construção coloca em risco a segurança e a saúde de seus moradores, cerca de 360 (trezentos e sessenta) pessoas. Entende que a responsabilidade civil da construtora não se limita aos danos que acarretam ruína da construção, pois englobam também os defeitos que comprometem as condições elementares de habitabilidade. Requer gratuidade de justiça e pede que o recurso seja conhecido e provido para cassar a sentença, em razão da preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, de modo que o pedido apresentado na petição inicial seja julgado procedente. Sem preparo, em razão do requerimento de justiça gratuita. Nas contrarrazões (ID 56550132), o apelado requer que a apelação não seja conhecida, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Requer ainda o indeferimento da gratuidade de justiça. Ao final, subsidiariamente, pugna pelo desprovimento do apelo. Diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0752056-94.2023.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. O aludido recurso foi interposto contra a decisão que homologou a desistência da prova pericial, indeferiu o requerimento de juntada de laudo de perícia particular e determinou conclusão dos autos para prolação de sentença. O agravo não foi conhecido por ausência do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento e por perda superveniente do objeto. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se a gratuidade de justiça requerida pela parte apelante, pois o recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, conforme o art. 1.007 do CPC. O art. 98 do diploma processual civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito ao benefício da gratuidade de justiça, na forma da lei. Os §§ 3o e 4o do art. 99 do mesmo diploma legal destacam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular. Essa presunção de veracidade é relativa, em razão da possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, conforme o art. 99, § 2o, do CPC. Em relação às pessoas jurídicas, o enunciado de súmula n. 481 do STJ estabelece que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" Portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica tem caráter excepcional, por ser necessário comprovar, de forma cabal, a situação de incapacidade declarada. Verifica-se que o Condomínio Residencial Royal Valparaíso, ora apelante, requereu gratuidade de justiça na petição inicial (ID 56549957). Após intimação para apresentação de documentos comprobatórios (ID 56549976), o requerimento foi indeferido em decisão interlocutória, com os seguintes fundamentos (ID 56550012): Indefiro o benefício da gratuidade de justiça à autora, pois não foi suficientemente comprovada sua hipossuficiência. A simples alegação de inadimplência das unidades do condomínio não justifica, por si, o deferimento. Ainda, observo que a parte autora não cumpriu a decisão que determinou a emenda à inicial, notadamente no que concerne à indicação expressa do que pretende como antecipação de tutela. Nesse sentido, concedo o prazo de 15 dias para que a autora cumpra a decisão retro e para que recolha as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Em seguida, a parte recolheu as custas processuais (ID 56550020). Apesar do indeferimento, não houve interposição do recurso cabível contra a decisão (arts. 101 e 1.015, V, do CPC), a qual, portanto, foi alcançada pela preclusão (arts. 505 e 507 do CPC). Ainda que a gratuidade possa ser pleiteada em qualquer grau de jurisdição (art. 99, caput, do CPC), não foram apresentados fatos novos capazes de comprovar a alegação de insuficiência de recursos e amparar o novo requerimento de justiça gratuita. A parte recorrente, na petição de interposição da apelação, apenas reitera os argumentos apresentados na peça inicial e já apreciados na decisão interlocutória de ID 56550012. Os documentos que acompanham o apelo não demonstram modificação significativa da situação fática analisada na primeira instância quando a concessão do benefício foi rejeitada. Assim, além da preclusão, não há evidências de que a parte não teria condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NOVO PEDIDO. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS FÁTICOS. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Uma vez indeferido o pleito de gratuidade formulado ainda em contestação, caso quisesse rediscutir, perante esta instância recursal, os fundamentos fáticos que naquele momento ensejaram a rejeição do pedido, deveria a parte interessada o fazer por meio da interposição de agravo de instrumento, sob pena de preclusão, na forma do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. Embora o artigo 99 do diploma processual viabilize a renovação do pedido de gratuidade em grau de recurso, isso deve ser feito a partir de novos fundamentos fáticos, o que precisa ser efetivamente demonstrado por meio de elementos que evidenciem a modificação das condições econômicas da parte. 3. Para além da celeuma de caráter processual, é certo que, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração concreta de circunstâncias a partir das quais seja possível aferir a condição de hipossuficiência econômica, o que não se verifica nos autos. 4. Só é configurada a litigância de má-fé, pela alteração da verdade dos fatos, quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da situação factível, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1201765, 00078359020168070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. 2. Resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC) 3. Diante da não alteração das condições econômicas da parte, que justifique a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1244884, 07337505020188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. REAPRESENTAÇÃO DO PEDIDO EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. PEDIDO EM GRAU RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" e, assim, indeferido o pedido de gratuidade de Justiça em primeiro grau e confirmado tal indeferimento no âmbito do Agravo de Instrumento interposto pela parte contra tal indeferimento, preclusa está a matéria. é inviável o conhecimento da Apelação na qual se pleiteia tão somente a concessão do benefício. 2 - Mesmo que se entendesse cabível a formulação de pedido de gratuidade de Justiça em sede recursal, a despeito da preclusão observada, não faz jus o Recorrente ao benefício, uma vez que não demonstrou ele alteração em sua situação econômica. 3 - Para uma demanda em que não houve condenação ou proveito econômico e cujo valor da causa é inferior a duzentos salários-mínimos, as regras contidas nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil acarretam que o percentual mínimo dos honorários advocatícios é 10% e, assim, descabido o acolhimento do pedido de redução do percentual para 3%, porque isso acarretaria violação da Lei. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1305080, 07125170920198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça requerida pela parte apelante. Com base no art. 99, § 7o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o recorrente para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora